Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-67.2018.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000736-67.2018.8.11.0008 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]
APELANTE: TEREZINHA MARIA MENDES
APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES
Dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora